Tribunal: TJES
Processo: 5014069-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014069-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014069-50.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: LUANA GASPARINI
PACIENTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PENAIS NO MESMO WRIT. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O questionamento de várias ordens de prisão, decorrentes de processos distintos, não pode ser feito por meio de
habeas corpus
único. Precedentes STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014069-50.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: LUANA GASPARINI
PACIENTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em
Habeas Corpus,
interposto por FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

em face da Decisão Monocrática (Id. 6845019), por meio da qual não fora conhecido o
Habeas Corpus
impetrado.

Na petição do
writ, a
impetrante conta que o paciente responde a diversas ações penais junto ao Juízo da Vara Única de Santa Teresa, sendo imputada a prática dos crimes previstos no 171,
caput
, (2x), artigo 171, § 4° (3x), artigos 297 e 304 (8x), artigo 332, parágrafo único c/c artigo 61, II, "h" (1x), artigo 171, § 2º, inciso VI (1x), artigo 168, § 1°, III, c/c artigo 61, II, "h" (1x), todos do Código Penal.

Deste modo, indica as seguintes ações: autos nº 0001584-73.2020.8.08.0044; autos nº 0000660-28.2021.8.08.0044; autos nº 0000070-51.2021.8.08.0044 e autos nº 2000019-69.2022.8.08.0044.

Relata que na ação penal nº 0001584-73.2020.8.08.0044 foi proferida decisão concedendo a liberdade provisória ao paciente, motivo pelo qual requer a revogação da prisão preventiva que recai sobre o paciente nas demais ações penais.

O e. Des. Helimar Pinto proferiu despacho (ID 6792309) determinando que a impetrante indicasse
qual o ato coator impugnado
e
qual o processo de origem
.

Em resposta, a impetrante peticionou (ID 6821018) alegando que os atos coatores impugnados são as determinações expressas nas sentenças de primeiro grau proferidas no âmbito das ações penais tombadas sob nº 00000000070-51.2021.8.08.0044 e nº 0000660-28.2021.8.08.0044.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, saliento que compartilho do entendimento de que o questionamento de
várias ordens de prisão
, decorrentes de
processos distintos
, não pode ser feito por meio de apenas
um único
habeas corpus
.

É de se ressaltar que, ainda que as ações penais tratem sobre casos semelhantes, são ações distintas e possuem vítimas e provas diferentes, o que inviabiliza a análise conglomerada em apenas um
habeas corpus
. Destaco que, ainda que as ações penais tramitem em uma mesma Vara, isso não é suficiente para a impetração de um
habeas corpus
único.

Isto ocorre porque a análise do
habeas corpus
deve ser realizada caso a caso, levando em conta as peculiaridades de cada processo, incluindo o teor da acusação e do ato constritor, o comportamento do paciente e as provas colacionadas.

Exemplifico.

Na ação penal tombada sob nº 0000070-51.2021.8.08.0044, o paciente foi condenado pela prática do delito do art. 171, por três vezes, na forma do art. 70 e art. 71, todos do Código Penal, uma vez que entre dezembro de 2018 a junho de 2020, no Município de Santa Teresa, o apelante, imbuído de ardil, afirmando prestar serviços de advocacia, obteve para si vantagem ilícita, consistente na quantia aproximada de R$ 75.901,91 (setenta e cinco mil, novecentos e um reais e noventa centavos), em prejuízo das vítimas Angela Martha Baratela, Josélio Sperandio e Ignacio Mario Sperandio.

Todavia, na ação penal tombada sob nº 0000660-28.2021.8.08.0044, o paciente foi condenado pela prática do delito do art. 171,
caput
, e art. 168, § 1º, inciso III, ambos do Código Penal, uma vez que a partir do mês de 2018, no Município de Santa Teresa, o paciente, imbuído de ardil, afirmando prestar serviços de advocacia, obteve para si vantagem ilícita, consistente na quantia aproximada de R$ 25.514,56 (vinte e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), em prejuízo da vítima Julio Magevski.

Deste modo, tratando-se de vítimas
diferentes
, com
modus operandi

diferentes
, entendo que não é possível a utilização de um único remédio constitucional para analisar suposto constrangimento ilegal contra o paciente em
duas ações penais diversas
.

Nesse sentido estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PENAIS NO MESMO WRIT. IMPOSSIBILIDADE.

A jurisprudência deste Sodalício entende que não se admite a impetração de habeas corpus para questionar, de uma só vez, várias ações penais, exatamente como no caso dos autos, em que neste único remédio constitucional se pretende a análise de condenações proferidas contra o paciente em 3 (três) processos distintos.

Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 307.796/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE.
CRIME PREVISTO NO ART. 171, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE INOCÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. 25 AÇÕES POR FATOS SEMELHANTES. PROCESSOS DISTINTOS. 15 DENUNCIAS IMPUGNADAS NO WRIT ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

1. Na esteira dos precedentes atuais deste Superior Tribunal de Justiça, o writ não pode ser conhecido, por se tratar de errônea impetração originária de habeas corpus em substituição à via de impugnação cabível, qual seja, o recurso ordinário constitucional.

Contudo, em respeito ao fato de a impetração ter sido anterior à mudança do referido entendimento, é feita a análise da insurgência, a fim de verificar a eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício.

2. As denúncias impugnadas (um total de quinze) foram recebidas pelo Juízo processante, considerando o resultado de investigações policiais que concluíram que o Paciente, advogado, atuara em uma quadrilha de fraudadores do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, instigando e induzindo pessoas a adquirir o benefício de aposentadoria por idade, fazendo uso de falsas declarações de exercício de atividade rural, bem como dos documentos emitidos a pretexto de servir-lhe de fundamento.

3. Não se admite a impetração de habeas corpus com o objetivo de arguir, de uma só vez, suposta inépcia de várias denúncias, que deram origens a processos distintos, tampouco perquirir acerca de suposta existência de prova de inocência em todas elas.

4. Embora as ações penais estejam em trâmite perante a mesma vara e digam respeito a fatos semelhantes, em tese, praticados pelos mesmos agentes, dentre eles o ora Paciente,
tal circunstância não enseja o manejo de um único habeas corpus
, com impugnação de inépcia de todas as denúncias e alegação generalizada de prova de inocência,
na medida em que tais alegações hão de ser analisadas e decididas, caso a caso, consideradas as peculiaridades de cada processo, mormente o acervo probatório reunido em cada um deles, além do próprio teor das acusações.

5.
Compete à Defesa a correta e completa instrução do habeas corpus, bem assim a precisa narração da situação fático-jurídica, com a devida delimitação da controvérsia, o que não foi realizado na hipótese em apreço.

6. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.

7. Ordem de habeas corpus não conhecida.

(HC n. 187.117/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 29/10/2013.)

Por essa razão, afigura-se manifestamente
incabível
o conhecimento do presente
mandamus.

Ademais, observo, ainda, que nas duas ações penais apontadas, o juízo de primeiro grau já exauriu a sua jurisdição. Destaco, na ação penal nº 0000070-51.2021.8.08.0044 já foi proferida Sentença pelo juízo de primeiro grau e julgado o recurso de Apelação por este Egrégio Tribunal, estando pendente, apenas, julgamento de embargos de declaração.

Paralelamente, na ação penal tombada sob nº 0000660-28.2021.8.08.0044, também já foi proferida Sentença condenatória, tramitando os autos neste Tribunal para julgamento do recurso de Apelação interposto pelo ora paciente.

Ocorre que, havendo uma Apelação pendente de julgamento, já distribuída adequadamente ao juízo natural,
eventuais pedidos de soltura
e de
reavaliação da prisão preventiva

devem ser formulados no bojo do processo em questão
e endereçados àquela
relatoria do recurso de apelação
. Por outro lado, alega-se omissão no controle da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), durante o processamento do recurso de Apelação, o ato supostamente coator é praticado pelo
Desembargador Relator
,
e não pelo Juízo de 1º grau
, de modo que a impetração de
Habeas Corpus
deveria ocorrer perante o órgão judicial superior (STJ), após a devida provocação à relatoria originária.

Em outras palavras, caso se pretenda a manifestação quanto à prisão preventiva por parte deste TJES, o pedido deve ser formulado incidentalmente perante o Relator da Apelação Criminal originária, e, caso se entenda pela ocorrência de coação por parte de membro deste TJES, o
Habeas Corpus
deve ser impetrado no órgão superior, uma vez que não é possível que autoridades de mesma hierarquia jurisdicional apreciem atos supostamente coatores umas das outras.

De qualquer forma, o que não se afigura viável é a impetração de
habeas corpus
autônomo, perante o Tribunal de Justiça, apontando-se ato coator de Magistrado de 1º grau, quando, na verdade, o feito principal já está submetido a uma relatoria em segundo grau de jurisdição. Tal proceder acabaria por violar o juízo natural, decorrente das regras de competência e prevenção.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus.
”

Como se vê, o agravante insiste na tese de que seria possível a utilização do presente
writ
para impugnação de várias ações penais, porém a matéria fora exaustivamente enfrentada na decisão de não conhecimento, de maneira que os argumentos apresentados nas razões do presente agravo interno não são suficientes para infirmar a conclusão do E. Des. Helimar Pinto na decisão monocrática proferida no Id. 6845019.

Endosso que a conclusão ressoa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite a impetração de “
habeas corpus para questionar, de uma só vez, várias ações penais” (STJ; HC 537.279; Proc. 2019/0297157-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/12/2019; DJE 19/12/2019.

Nessa ordem de ideias, por não constatar flagrante ilegalidade na decisão monocrática recorrida,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.